Tribunal: TJBA
Processo: 8070764-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070764-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): CRISTINA SACRAMENTO BARROS SILVA

AGRAVADO: EUGENILDO ALMEIDA NUNES

Advogado(s):HARRISON FERREIRA LEITE, DANILO SANTOS DE BRITO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade e excluiu sócio do polo passivo da execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico correspondente à quota-parte do sócio excluído.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos invocados, reconhecendo que o critério do proveito econômico refletiu corretamente a limitação subjetiva da decisão à quota-parte do sócio excluído.

4. Inexistência de contradição ou omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos da parte quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para a decisão.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Des. Convocada Diva
Malerbi
(TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016,
DJe
15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070764-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
EUGENILDO ALMEIDA NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator